Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NULIDADE DO SEGUNDO CONTRATO. READEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juiz a quo reputou prescindível citar os áudios encadernados para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A instituição financeira responde pela falha de informação prestada por correspondente bancário autorizado a prospectar clientes e promover a oferta dos seus produtos e serviços (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor).
3. No caso de disparidade em face das informações que integram a oferta do serviço, e inadequação ao fim para o qual foi proposta, pode o consumidor exigir do fornecedor a reexecução, o abatimento ou a restituição da quantia paga sem prejuízo de perdas e danos (art. 20, CDC). A recusa ao cumprimento da oferta possibilita ao consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, aceitar serviço equivalente ou rescindir o contrato com restituição do valor desembolsado (art. 35, CDC).
4. É inconteste que o contrato foi firmado entre o banco apelante e a autora por meio de intermediação, sendo irrelevante para a parte consumidora se tal correspondente é ou não autorizada pela instituição financeira para negociar em seu nome, competindo ao próprio banco garantir que tais contratos não sejam firmados por terceiros não autorizados.
5. Se houve o aceite da contratação, deve a instituição assumir o risco do negócio, ainda que não lhe seja benéfico, podendo, se for o caso, agir em regresso contra a intermediadora que efetivou negócio a menor, pois é sabido que, de acordo com Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores de serviços da cadeira de consumo respondem solidariamente perante o consumidor pelo correto fornecimento do produto e pela prestação de serviço da forma como contratado.
6. É vedado à instituição financeira unilateralmente modificar as cláusulas de prestação e juros do empréstimo concedido, sem, ao menos, exigir novo contrato esclarecendo ao consumidor tal situação.
7. A teor do art. 48 do CDC, que obriga o fornecedor a cumprir a proposta formulada, o pedido de obrigação de fazer deve ser atendido, a fim de que a parte ré cumpra o prometido, fixando as 36 prestações do financiamento em R$ 1.665,48, inexistindo contrato válido e aceito pelo consumidor que justifique a cobrança de valores diferentes.
5. RECURSOS CONHECIDOS E, REJEITADA PRELIMINAR, NÃO PROVIDOS.